Tribunal: TJDFT
Processo: 0721195-67.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO ORIUNDOS DE AUTOS DE INFRAÇÃO. EDIFICAÇÃO DE PRÉDIO SEM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA DA ADMINISTRAÇÃO. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS AUTORIZADORES NÃO PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC somente autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. Na hipótese, não se verifica, de plano, que os autos de infração indicados no presente agravo padeçam de vícios de irregularidade, máxime porque se consubstanciam em exercício regular do poder de polícia da Administração, porquanto, no local objeto da fiscalização, procedia-se a uma edificação sem a devida observância às respectivas normas. Ademais, os autos de infração apresentam a identificação do autuante e do autuado, bem como as infrações imputadas e o respectivo respaldo legal, o valor da multa e o prazo para regularização.

3. Segundo o art. 135, III, do Código Tributário Nacional, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, o que denota a possibilidade de o representante da sociedade empresária proprietária do imóvel objeto da fiscalização, a princípio, ser legítimo para figurar nos autos de infração.

4. Se no edital de intimação dos autos de infração lavrados contra o agravante consta a informação que os autuados “não foram localizados para recebimento pessoal ou pelos meios usuais de comunicação em endereços diversos do Distrito Federal”, revela-se crível que a intimação foi intentada primeiramente pelos meios ordinários e, em razão do fracasso, procedeu-se à publicação via edital. A escrita dos dois últimos sobrenomes do ora recorrente de forma conjunta não acarreta, por si só, a nulidade do ato, ressaltando-se que o lançamento administrativo foi realizado com os sobrenomes separados.

5. Recurso conhecido e desprovido.